Tribunal: TJMT
Processo: 1021825-25.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021825-25.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (EMBARGANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO ALVES PEIXOTO - CPF: 318.003.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS BATISTA SANTOS - CPF: 702.847.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARAM DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECURSO DESPROVIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– POSSE COMPARTILHADA – FRAGILIDADE DA PROVA – FALTA DE PROVA CONVINCENTE DO PORTE COMPARTILHADO – VÍNCULO SUBJETIVO EXISTENTE
–
EMBARGOS PROVIDOS
.

“A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou de que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, não autoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado, ao caso concreto, o secular brocardo do in dubio pro reo”
[N.U 0005577-31.2015.8.11.0040, minha relatoria, DJe: 15/9/2016].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Camila dos Santos Peixoto
, nos autos da Apelação Criminal n. 1021825-25.2022.8.11.0003, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso por ela interposto, nos termos do voto do relator, Desembargador Marcos Machado, vencido o revisor, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que lhe deu provimento para absolvê-la dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.

A embargante foi condenada à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, fixados à razão mínima, pela prática do delito descrito nos artigos 12 e 16, § 1º, incisos IV, ambos da Lei n. 10.826/2003 (id. 159403484).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal pleiteando pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas (id. 159403547).

A c. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, desproveu o apelo defensivo, mantendo-se inalterada a sentença prolatada em primeira instância (id. 168329694)

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pela d. Revisor Orlando de Almeida Perri, objetivando a absolvição da embargante das acusações que lhe foram feitas, pela insuficiência de provas para condenação, nos moldes do inciso V do artigo 386, todos do Código de Processo Penal (id. 169612189).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 170027652), sintetizando com a seguinte ementa:

“
CONTRARRAZÕES - EMBARGOS INFRINGENTES – CONTRA ACÓRDÃO DECIDIDO DE MANEIRA NÃO UNÂNIME – REQUER A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - Insurgência do Embargante
- ABSOLVIÇÃO – Sustenta que o voto vencido proferido pelo Douto Desembargador Orlando de Almeida Perri, deverá prevalecer em detrimento dos demais, vez que está consubstanciado com maior rigor nas provas dos autos e no princípio da presunção de inocência e no brocardo in dubio pro reo.
CONTRARRAZÕES
: As circunstâncias acerca do conjunto probatório devidamente analisado no acórdão, indicam que a Embargante tinha pleno conhecimento da existência dos objetos bélicos e, que, mesmo não havendo ao certo provas que indiquem a sua propriedade com relação a tais objetos, é certo que a
posse restou devidamente configurada
, ante a confissão corroborada com as demais provas testemunhais.
Parecer pela rejeição dos embargos infringentes
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os presentes embargos infringentes e de nulidade opostos por
Camila dos Santos Peixoto
, nos autos da Apelação Criminal n. 1021825-25.2022.8.11.0003, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso por ela interposto, nos termos do voto do relator, Desembargador Marcos Machado, vencido o revisor, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que lhe deu provimento para absolvê-la dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.

A embargante foi condenada à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, fixados à razão mínima, pela prática do delito descrito nos artigos 12 e 16, § 1º, incisos IV, ambos da Lei n. 10.826/2003 (id. 159403484).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal pleiteando pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas (id. 159403547).

Verifico estarem presentes os pressupostos inerentes ao juízo de admissibilidade. Desta forma, conheço dos embargos infringentes e passo à apreciação do mérito.

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 11 - DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – POSSE COMPARTILHADA - CONHECIMENTO E ACESSO ÀS ARMAS - JULGADOS STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de arma de fogo com numeração suprimida se configuram por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.” (TJMT, Ap 11342/2018)

O conhecimento prévio das armas de fogo, em local de livre acesso para uso [da apelante e/ou qualquer outro agente criminoso] evidencia a posse compartilhada (STJ, AREsp 1267812; TJMT, N.U 0002002-86.2016.8.11.0005). “ Se as provas produzidas nos autos demonstram que ambos os agentes tinham ciência da existência da arma de fogo de uso permitido no interior imóvel, devem ser mantidas as condenações pelo crime tipificado no art.12 da Lei nº 10.826/2003, na modalidade compartilhada, ainda que apenas um dos agentes assuma a propriedade.” (TJMG, Ap nº 1.0175.20.000367-1/001).”

No voto vencido o douto Desembargador Orlando de Almeida Prri, destacou
que
“diante do que restou apurado, não se pode concluir, de forma segura, que os armamentos pertenciam a Camila, ainda que de forma compartilhada...”
, tendo votado pela absolvição, nos seguintes termos:

“... É incontroverso que as armas foram localizadas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que tinha como alvo a propriedade localizada na Rodovia do Peixe, km 12,5, em razão da aparente utilização do local por facção criminosa para a prática de assassinatos e ocultação de cadáver.

A apreensão de arma não era objeto da diligência e resultou do encontro fortuito de provas.

No entanto, diante do que restou apurado, não se pode concluir, de forma segura, que os armamentos pertenciam a Camila, ainda que de forma compartilhada.

O conjunto probatório angariado demonstra que a propriedade pertencia mesmo a Renato.

Há provas substanciais nesse sentido.

O contrato de compra e venda encartado no Id. 159403417 - pág. 1- 5 demonstra que ele adquiriu a chácara de Cleverson Mendonça da Sena em 20-10-2021, ou seja, bem antes dos fatos.

É bem verdade que o contrato não está assinado pelo comprador, mas a assinatura do vendedor consta no documento, com firma reconhecida, confirmando a data em que foi firmado.

Ao ser ouvido em juízo, Renato ratificou a informação de que é proprietário e detém a posse do imóvel, dizendo, inclusive, que o frequenta nos finais de semana com a família.

Segundo ele, Camila era apenas responsável pela limpeza do local.

Conforme explicou para o juiz, primeiro contratou Karol como caseira; contudo ela trabalhou apenas 1 (um) mês e depois lhe indicou Camila, a quem autorizou a criar porcos e galinhas, em troca de cuidar do local.

As fotografias que instruem os autos comprovam a existência das criações na propriedade (Id. 159403455 - pág. 4-8).

Além disso, Renato garantiu que as arma apreendidas pertenciam a ele e foi contundente ao dizer ‘que nunca conversou com Camila sobre elas’.

Por mais que desperte suspeitas o fato de Renato ter surgido apenas na instrução processual, ou como disse o juiz, “ter aparecido do nada”, a circunstância, por si só, não basta para a condenação de Camila, especialmente porque, como já dito, nada a vincula às armas de fogo.

Na verdade, a descoberta tardia do proprietário do imóvel decorre da inércia da polícia.

Como os próprios policiais disseram, o mandado de busca não indicava pessoas, se referindo apenas ao local onde a diligência deveria ser cumprida.

Quando chegaram na chácara, se depararam com o pai de Camila alimentando os animais.

Ao ser indagado, Camilo acabou dizendo “que não sabia se a propriedade é do casal, mas que a casa pertencia ao Cristiano e Camila”.

Mesmo diante de tamanha confusão, porque a testemunha claramente não sabia diferenciar a propriedade da posse, os investigadores se convenceram que a chácara pertencia a Camila e Cristiano.

Anoto que o fato de Camila manter alguns objetos pessoais no local não a transforma em proprietária ou possuidora do imóvel. Aliás, desde o primeiro momento ela sustentou que apenas cuidava da chácara.

Apesar de tudo isso, nenhuma diligência foi realizada na tentativa de identificar o proprietário.

A situação exsurge no depoimento de Isaias Batista Santos. Quando foi perguntado ao investigador se ‘sabia quem era o proprietário da chácara’ respondeu: “não, nós sabemos que anteriormente teve uma ocorrência lá e haviam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, mas quem era o proprietário não”.

Conclusão semelhante extrai-se do relato de Iurg Vitor Toledo Lima Rosa.

É importante dizer que, em juízo, Camilo foi capaz de esclarecer que a propriedade, incluindo a casa, não pertencia a Camila, uma vez que ela apenas criava porcos e galinhas no local, o que acabou sendo confirmando pelo relato de Renato.

Ainda que, hipoteticamente, Renato não tivesse assumido a propriedade das armas de fogo, a meu sentir não seria possível atribuir a posse delas a Camila.

Como informado pelos policiais, ao que tudo indica o a chácara onde as armas estavam era utilizada por facção criminosa para o cometimento de homicídios e ocultação de cadáver, de modo que poderiam pertenceram a qualquer pessoa que tenha estado no local.

Em razão de tudo isso, não me afigura possível a responsabilização de Camila pelos armamentos apreendidos.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

...

Posto isto, divergindo do relator, provejo o recurso interposto por Camila dos Santos Peixoto para absolvê-la dos crimes tipificados no art. 12 e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, que lhes foram imputados na ação penal em análise, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal...”

No voto vencedor o Relator Desembargador Marcos Machado, consignou que
“a testemunha [a qual se apresentou como proprietário da chácara e armas] não conhecia a paciente, sabendo apenas seu primeiro nome, não registrou nenhuma espécie de contrato ou vínculo empregatício, seu endereço, telefone ou qualquer outro elemento a demonstrar a relação de trabalho...”
. Ainda, que a apelante
“... admitiu ter ciência da arma de fogo consoante declaração prestada em Juízo [“chegou de ver a arma de fogo embaixo do freezer [...]admite que errou, ao não devolver o sítio ao proprietário ou então, mandar que ele retirasse a arma de fogo do local”], de modo que o conhecimento prévio do revólver, em local de livre acesso para uso [da apelante e/ou qualquer outro agente criminoso] evidencia a posse compartilhada (STJ, AREsp 1267812 - Relatoraª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018; TJMT, N.U 0002002-86.2016.8.11.0005, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 7.4.2022), a elidir o pedido de absolvição por não ser proprietária do imóvel e/ou das armas/munições apreendidas...”
,
in verbis
:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial Criminal 200.2.03.2022.009751-01 (ID 159403476) e Termo de Apreensão (ID 159403353), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Isaias Batista Santos (ID 159403350), Alezandro Pereira da Silva (ID 159403351), Iurg Vitor Toledo Lima Rosa (ID 159403352), do informante Camilo Alves Peixoto (ID 159403354), do coindiciado Cristiano Luiz da Silva (ID 159403359), e de CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, a apelante (ID 159403356).

Em Juízo, foram ouvidos Isaias Batista Santos, Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, Renato Ribeiro de Souza, Pedro Henrique Santos da Silva, Cristiano Luiz da Silva e procedeu-se o interrogatório da apelante CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO (Relatório de mídias – ID 159403462).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (um) revólver, calibre 38, n.º de série MH825541, 55 (cinquenta e cinco) munições dos calibres 38, 380 e 357 e uma pistola, calibre 380, com sinal de identificação suprimido, em uma propriedade rural, na Rodovia do Peixe, KM 12 (ao lado do espaço Fênix), no município de Rondonópolis, de propriedade da apelante CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, está descrita, coerentemente, pelos agentes policiais [Isaias Batista Santos e Iurg Vitor Toledo Lima Rosa], responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão e a prisão em flagrante da apelante, em ambas as fases da persecução penal.

Essas declarações estão correspondentes ao depoimento do informante Camilo Alves Peixoto, segundo o qual a chácara seria de sua filha [a apelante; “Cristiano E Camila estão com a chácara a aproximadamente 03 (três) meses” –ID 159403354, fls. 30], bem como pela confissão extrajudicial de CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, ocasião que estava acompanhada por advogado [Alisson Silva Almeida – OAB-MT 30.000/O], asseverando que as armas estavam guardadas na propriedade há “aproximadamente 40 dias”, “mas se nega a informar de quem as comprou”, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal [“A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova ”].

A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de arma de fogo com numeração suprimida se configuram por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se a apelante possuía arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.” (TJMT, Ap 0002064- 67.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 15.5.2023)

Quanto a alegação de que a chácara e armas de fogo pertenceriam à testemunha Renato Ribeiro de Souza, destaca-se a análise do juiz da causa, “in verbis”:

“[...] o fato da testemunha Renato assumir em Juízo (pois sequer tinha sido ouvido em outra oportunidade e seu nome surgiu de inopino na audiência de instrução), a suposta propriedade das armas de fogo apreendidas, em nada interfere na conduta delituosa praticada pela ré, pois os tipos penais imputados à ela, não possuem como requisito, que as armas [...] sejam de sua propriedade, bastando somente a posse, para que configurados estejam os crimes ora em apuração, além do mais, a suposta conduta praticada pela testemunha Renato, será apurada em autos apartados, inclusive sobre a veracidade do contrato de compra e venda colacionados aos autos em duas ocasiões (ID’s 95762470 e 99302537), cujo objeto contratual sequer consta a assinatura reconhecida do comprador, circunstância esta, deverás estranha e, como se não bastasse isso, é pouco crível que uma pessoa entregue as chaves e controles da sua propriedade, onde existem inúmeros objetos de valor (móveis e eletrodomésticos) a outra pessoa totalmente desconhecida, pois ele asseverou que sabia apenas o primeiro nome da acusada, sem formalizar nenhuma espécie de contrato, ou ainda, ter conhecimento do seu endereço, numero de telefone, entre outros dados relevantes a este tipo de transação, sendo que a própria testemunha Renato, afirmou que a confiança que tinha na Camila, era decorrente do “aval” da Karol, a qual também sequer sabia o nome completo ou então o endereço [...].”

Note-se que a testemunha [a qual se apresentou como proprietário da chácara e armas] não conhecia a paciente, sabendo apenas seu primeiro nome, não registrou nenhuma espécie de contrato ou vínculo empregatício, seu endereço, telefone ou qualquer outro elemento a demonstrar a relação de trabalho.

De toda sorte, a vítima admitiu ter ciência da arma de fogo consoante declaração prestada em Juízo [“chegou de ver a arma de fogo embaixo do freezer [...]admite que errou, ao não devolver o sítio ao proprietário ou então, mandar que ele retirasse a arma de fogo do local”], de modo que o conhecimento prévio do revólver, em local de livre acesso para uso [da apelante e/ou qualquer outro agente criminoso] evidencia a posse compartilhada (STJ, AREsp 1267812 - Relatoraª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018; TJMT, N.U 0002002-86.2016.8.11.0005, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 7.4.2022), a elidir o pedido de absolvição por não ser proprietária do imóvel e/ou das armas/munições apreendidas.

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“ Se as provas produzidas nos autos demonstram que ambos os agentes tinham ciência da existência da arma de fogo de uso permitido no interior imóvel, devem ser mantidas as condenações pelo crime tipificado no art.12 da Lei nº 10.826/2003, na modalidade compartilhada, ainda que apenas um dos agentes assuma a propriedade.” (Ap nº 1.0175.20.000367-1/001 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 24.1.2022)

Assim sendo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO...”

Passo a análise do contexto fático probatório.

Extrai-se da denúncia que:

“...

“1º FATO [...]

no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 8h00min, na propriedade rual situada na Rodovia do Peixe, KM 12 (ao lado do espaço Fênix), nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados CAMILA dos Santos Peixoto e CRISTIANO LUIZ da Silva possuíam, no interior do imóvel, 01 (um) revólver, calibre 38, n.º de série MH825541, além de 55 (cinquenta e cinco) munições dos calibres 38, 380 e 357, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

2º FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados CAMILA dos Santos Peixoto e CRISTIANO LUIZ da Silva possuíam 01 (uma) pistola, calibre 380, com sinal de identificação suprimido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

[...] Ante o exposto, DENUNCIO: a) CAMILA dos Santos Peixoto como incursa nas disposições do art. 12 c/c art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal.”

A materialidade do delito está comprovada
pelo Laudo Pericial Criminal 200.2.03.2022.009751-01 (id. 159403476) e Termo de Apreensão (id. 159403353)
e dos depoimentos.

No tocante a autoria, em sede policial, a testemunha
Alezandro Pereira da Silva

afirmou:

“Que declara que em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nº 1018320-26.2022.8.11.0003, afirma que no local foram recebidos pelo senhor CAMILO, este informou que o local é de propriedade de sua filha CAMILA e do esposo desta CRISTIANO; Afirma que durante buscas no local foi localizado em um dos cômodos da residência dois revólveres sendo um calibre .38 e o outro calibre 357 com a numeração de série raspado, um simulacro de arma de fogo e uma espingarda de pressão, afirma que de acordo o senhor CAMILO este informou que as armas não era de sua propriedade e que seriam de propriedade de CRISTIANO e que o casal teria deixado o local no início da manhã e que estava no local apenas para alimentar os animais da chácara, afirma que diante da situação este então decidiu por levar a equipe de policiais até o endereço da outra residência de CAMILA e CRISTIANO; Afirma que quando a equipe chegou até o local deparou com o casal deixando a residência; Afirma que então a equipe abordou o casal e perguntou para estes quem era o proprietário das armas de fogo; Afirma que então os suspeitos começaram uma discussão na presença da equipe sobre quem assumiria a propriedade das armas; Afirma que CRISTIANO passou então a forçar CAMILA assumir a propriedade das armas; Afirma que então CAMILA se negou a assumir a propriedade das armas; Afirma que CRISTIANO ainda chegou a pressionar o senhor CAMILO a assumir a propriedade das armas e este também se negou a assumir a propriedade; Afirma que então conduziu o casal até o interior da residência, afirma que CRISTIANO foi algemado; Afirma que no interior da residência, quando o restante da equipe se afastou um pouco, o suspeito CRISTIANO teria dito “como que a gente faz para resolver essa coisa aqui, eu nunca dei trabalho para vocês aqui”; Afirma que no interior da residência tem sistema de monitoramento de câmeras e que toda a ação foi filmada; Que declara que diante do fato todos foram conduzidos até a 2ª delegacia para lavratura do flagrante [...]”
(Id. 159403351 - pág. 1-2).

O depoimento de Isaias Batista Santos Silva foi semelhante (Id. 159403350 - Pág. 1-2).

O genitor da apelante, Camilo Alves Peixoto declarou:

“Que é genitor de CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO; Que CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO é esposa de CRISTIANO LUIZ DA SILVA; Que foi a CAMILA que pediu para o declarante ir na chácara para tratar de animais

(galinhas e porcos); Que declarante não é caseiro do local e não mora naquela chácara; Que não recebe nenhum valor para realizar este serviço; Que CRISTIANO e CAMILA estão com a chácara há aproximadamente 03 (três) meses; Que tem um mês, aproximadamente, onde o declarante chega cedo, trata dos animais e já retorna para a sua casa; Que no local o declarante nunca viu nenhum caseiro; Que não sabe se a propriedade é do casal, mas que a casa pertence ao CRISTIANO e CAMILA; Que os móveis e pertences da casa são de CAMILA e CRISTIANO; QUE não sabe dizer se outros convidados do casal vão na chácara; Que o declarante só vai no local no período matutino e nunca presenciou nenhuma pessoa diferente no local; Que CRISTIANO e CAMILA moram na cidade; Que ouviu falar que CRISTIANO trabalha com caminhões em Várzea Grande/MT; Que na data de ontem, o declarante foi na chácara e quando foi embora o CRISTIANO e a CAMILA ficaram no local; Que nessa manhã, 30/08/2022, o declarante chegou na chácara por volta 08h00min, para tratar dos animais, sendo que ao chegar não tinha ninguém no local; Que o declarante entrou na chácara visto que possui um controle do portão que dá acesso a casa; Que a chácara é murada e o acesso é apenas por portão eletrônico, onde o declarante fica com um controle, o casal fica com outro. Que não tem outras pessoas que tem acesso a residência; Que pouco depois que o declarante chegou na chácara chegaram policiais civis; Que o declarante acompanhou as buscas onde foram encontradas algumas armas de fogo; Que as armas estavam guardadas dentro da residência, dentro de um quarto, em cima de um guarda roupa; Que outra arma estava embaixo de um freezer; Que o declarante não sabe informar a quem pertence aquelas armas localizadas; Que o declarante já tinha visto aquelas armas em outra oportunidade, durante a realização de uma faxina, sendo que estava sozinho; Que CRISTIANO saiu recentemente da cadeia, onde permaneceu aproximadamente por 09 (nove) anos; Que não sabe dizer se o casal integram alguma facção criminosa; Que CAMILA também esteve presa durante um período [...]”
(Id. 159403354 - Pág. 1-2). N

Perante a autoridade policial a apelante relatou os fatos, afirmando que:

[...] Que uma conhecida chamada Karol morava na chácara na qual foi realizado buscas nesta data; Que Karol foi embora e fez a intermediação com o proprietário do local para que a interrogada entrasse na chácara para criar animais (galinhas e porcos); Que a renda financeira que possui é decorrente das vendas de animais que a interrogada cria e revende; Que apenas uma vez a interrogada conversou com o dono da chácara, a respeito de como ligar a água na casa; Que o proprietário tem o nome de Joanes ou algo semelhante, sendo as características: moreno, gordo, alto; Que a interrogada recebeu os controles remotos de acesso a chácara através de Karol; Que a declarante está na chácara criando animais a aproximadamente 06 (seis) meses no local; Que as pessoas que frequentam o local pertencem a família da interrogada, sendo que o local não tem acesso a terceiros; Que o pai da interrogada vai na chácara para tratar dos animais; Que a interrogada mora na cidade e vai quase todos os dias está na chácara; Que Cristiano mora em Várzea Grande/MT, em um sítio com o pai dele; Que Cristiano vem a Rondonópolis/MT de 15 em 15 dias; Que sobre as armas localizadas na chácara a interrogada relata que tinha conhecimento das armas; Que perguntado o motivo de ter estas armas no local a interrogada relata que não sabe informar; Que ninguém usa aquelas armas e que estão guardadas no local a aproximadamente 40 dias; Que Cristiano não sabe nada a respeito destas armas que estavam guardadas na chácara; Que não pode falar quem levou as armas para a chácara; Que relata que as armas eram suas mas se nega a informar de quem as comprou; Que perguntada sobre a corrupção ativa, se a interrogada ofereceu dinheiro aos policiais civis que cumpriram a sua prisão, relata que nega ter oferecido dinheiro ou qualquer outro benefício; Que foi dada a palavra ao procurador, Advogado Alisson, no qual relatou que a casa possui câmeras de filmagens/segurança e que as câmeras podem atestar que a interrogada não tentou subornar nenhum agente policial; Que retornou para a cidade de Rondonópolis após sair da cadeia, no ano de 2017 [...]”
(Id. 159403356 - pág. 1-3).

No interrogatório extrajudicial Cristiano relatou:

Que reside em Várzea Grande, em um sitio, juntamente com o seu pai; Que tem um relacionamento com Camila dos Santos Peixoto há aproximadamente 16 anos, sendo que mora em Várzea Grande e vem a Rondonópolis poucas vezes, geralmente é a Camila que vai visitar o interrogado em Várzea Grande com as crianças; Que chegou em Rondonópolis no final de semana passado, onde ficou na casa de Camila, no Bairro Jardim Liberdade; Que dificilmente o interrogado foi na chácara; Relata que a Camila cria alguns animais na chácara (porcos e galinhas); Que desde o dia que chegou em Rondonópolis (sábado ao anoitecer) , o interrogado não foi na chácara nenhum vez: Que perguntado sobre as arma encontradas na chácara, o interrogado relata que não tem conhecimento; Que nunca viu nenhuma arma e não sabe a respeito das armas de fogo; Que Camila nunca relatou nada a respeito destas armas; Que não tem conhecimento sobre quem é o proprietário da chácara onde Camila cria animais; Que perguntado sobre ter oferecido suborno para os policiais civis durante a sua prisão, relata que nunca ofereceu qualquer dinheiro ou vantagem para que não fosse preso; Que a casa onde foi preso possui câmeras de filmagem/segurança e que as câmaras podem atestar que o interrogado não tentou subornar nenhum agente policial [...]”
(Id. 159403359 - pág. 1-3).

Em juízo, a testemunha Isaias Batista Santos detalhou os acontecimentos:

MP: O senhor sabe do que se trata?

T: É um manado de busca na Rodovia do Peixe, que resultou na apreensão de armas, não é isso?

MP: Isso, pode narrar para nós o que aconteceu, por favor?

T: Tínhamos um mandado de busca para cumprir na Rodovia do Peixe, era para apurar indício de homicídio e ocultação de cadáver, nesse cumprimento lá, chegando lá no local estava o senhor Camilo e afirmou que ele ia apenas dar alimentação para os animais, que a propriedade não era dele, era da filha Camila e de seu genro Cristiano, aí lá no local nós realizamos as buscas e encontramos esses dois revólveres aí, simulacro, uma espingarda de pressão e a munição, 357, 38 e 380; o revólver estava com a numeração, 357 com a numeração suprimida, né?, o senhor Camilo nos falou que não era dele, que era de sua filha, que ela tinha saído de lá cedo e não estava lá, aí nós viemos aqui na cidade...

MP: Vou fazer uma intervenção, só um minutinho, a arma apreendida foi um 38?

T: Isso e um 357, 2 (dois) revólveres.

MP: 380 ou 357?

T: Não, foi um revólver 38, um revólver 357, um simulacro e uma espingarda de pressão, 380 era a munição, nós não encontramos a pistola lá.

MP: 380 era a munição então?

T: Munição 380 também.

MP: E não tinha revólver 380, pistola?

T: Não, só o 38.

MP: Certo.

T: E o 357, né?, 2 (dois) revólveres.

MP: Perfeito, pode prosseguir, por favor.

T: Aí, na cidade aqui, no endereço, no Jardim, na Kamal Jublate, fizemos a abordagem do senhor Cristiano e de sua esposa, aí o senhor Camilo também estava junto e ele queria que o senhor Camilo assumisse as armas, ele negou, falou: “não, o sitio é seu, fiquei sete dias preso da outra vez”, porque o Cristiano foi preso outra vez aqui na cidade, ele estava foragido de Cuiabá e foi detido e nesse dia o senhor Camilo falou que ficou sete dias preso na mesma situação, foi apreendido, tinha arma no local e tudo, [...], senhor Cristiano veio e falou: “vamos resolver isso aqui para mim, vamos deixar isso tudo como que está aqui, eu vou embora, eu não dou trabalho para vocês”, de pronto nós já demos voz de prisão para ele e conduzimos para a delegacia por causa dessa tentativa de corrupção e ele também insistiu com o colega Alezandro também, depois Alezandro voltou fez a proposta também, vamos revolver isso aqui, eu ouvi, estava com ele abordado lá na residência e vi; então tem esses dois fatos, lá na rodovia e aqui na cidade.

MP: Onde foram apreendidas as armas era onde tinha o mandado [...]?

T: Isso, busca, aí aqui foi na casa [...].

MP: Mandado de busca, perdão.

T: Isso.

MP: Aí foram até lá onde eles se encontravam, deu para notar que eles sabiam, porque parece que eles ficavam discutindo, eles sabiam das armas os dois?

T: Sabiam, aparentemente sabiam, queria que outro assumisse, mas sabia, não negou também a propriedade não, diz que era deles mesmo.

MP: O que levar a crer que eles sabiam em relação a esse diálogo que eles estavam tendo?

T: Não tinha surpresa, falou que não dava nada, que podia sumir, ele argumentou para o senhor Camilo assumir a arma: “assume isso aí que não dá nada não, eu não posso voltar na cadeia”, o Cristiano afirmou para nós que ficou 9 (nove) anos preso, né?, ele tem, parece, um assalto a banco, foi preso por assalto a banco, ficou n 9 (nove) anos preso, aí falou que não podia voltar para a cadeia, foi isso que ele falou lá para o senhor Camilo.

[...]

Defesa: O senhor disse no depoimento prestado dia 30 de agosto, na delegacia de polícia da Vila Operária, que em cumprimento de mandado de busca e apreensão [...], esse mandado de busca e apreensão ele não cita nenhum suspeito, ele cita apenas a propriedade rural, cito a Rodovia do Peixe, km 12,5 [...], ao lado do espaço Fênix, correto?

T: Isso.

Defesa: Essa representação da autoridade policial foi feita pela doutora Carla Peixoto, delegada de polícia da Vila Operária, correto?

T: Isso.

Defesa: Ela se baseou para pedir esse relatório, para ela pedir essa representação na Primeira Vara, a respeito que supostamente teria ocultação de cadáver na propriedade Rodovia do Peixe, em cima de um relatório feito na delegacia de polícia de Pedra Preta pelo policial civil Jeferson Soares Alves, no dia 28 de julho de 2022, correto?

T: Não conheço esse relatório, participei da busca, essa parte aí não posso afirmar para o senhor, porque não participei.

Defesa: Certo, a equipe do senhor era o senhor, policial Isaias, o policial Iurg e o policial Alezandro, correto?

T: Isso, tinha mais gente.

Defesa: Tinha outra equipe, um policial, mais duas mulheres em uma viatura descaracterizada, o senhor, o policial Alezandro e o policial Iurg estavam em uma viatura descaracterizada, um Gol de cor branca, correto?

T: Isso.

Defesa: E também levaram na chácara, na Rodovia do Peixe, o Corpo de Bombeiros com um cachorro para verificar se existia a procedência da denúncia anônima que buscou essa busca e apreensão e nada foi encontrado, correto?

T: Não entendi, nada como?

Defesa: Nada da finalidade que era o crime de homicídio e ocultação de cadáver, dois cadáveres segundo a representação da autoridade policial.

Juiz: Só um instante doutor Mauro, a pergunta é: encontraram algum cadáver no local?

T: Não, só as armas.

Juiz: Então está respondida a pergunta do doutor, pode prosseguir doutor Mauro.

Defesa: O senhor sabia quem é o proprietário da chácara?

T: Não, nós sabemos que anteriormente teve uma ocorrência lá e haviam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, mas quem era o proprietário não.

Defesa: Isso foi em 2021, estou perguntando, o senhor sabia, o juiz quer que eu seja objetivo, quero que você seja objetivo, o senhor sabia de quem era a propriedade chácara Rodovia do Peixe, km 12,5, onde foi objeto da busca e apreensão?

T: Não, só sabia que era usada por organização criminosa.

Defesa: Não, o senhor sabia de quem era a propriedade, a propriedade, o senhor sabia quem era o dono?

T: Não.

Defesa: Certo, a prisão foi do dia 30 de agosto, uma terça-feira, quarta, quinta, sexta, na segunda-feira foi concluído o inquérito policial, relatado pela autoridade policial, às 10h29min encaminhado para o fórum, após a prisão vocês fizeram alguma investigação para levantar quem era o proprietário da chácara?

T: Não, porque o senhor Camilo afirmou que era da Camila e do Cristiano, então, né?, tinham pertences deles lá, fotos deles lá.

Defesa: Deixa eu ser objetivo com o senhor?

T: Não entendi a pergunta que o senhor quer saber.

Defesa: Eu vou ler, aí vou fazer a pergunta para o senhor, o senhor disse que em um dos cômodos da residência foram encontrados 2 (dois) revólveres?

T: Não, um dos cômodos não, falei que na propriedade foram encontrados 2 (dois) revólveres, eu vi o 357, estava embaixo de um freezer, mas o revólver 38 foi o outro colega que apreendeu lá em outro cômodo, simulacro também não vi onde é que estava, foi outro colega que estava no local.

Defesa: Isso está no depoimento do senhor no Id. 94376706, página 01?

T: As armas estavam lá [...].

Defesa: Vou ler o depoimento prestado pelo senhor, “afirma que durante buscas no local foi localizado em um dos cômodos da residência dois revólveres sendo um calibre .38 e o outro calibre 357 com a numeração de série raspado”?

T: Foi no local, mais precisamente um estava na sala e o outro não vi onde é que estava, foi outro colega que encontrou.

Defesa: Então não sabia, correto, até aqui, pedir com a devida vênia ao promotor, na denúncia constou uma pistola 357, mas foi um revólver 357, excelência.

MP: Ato falho, está esclarecido.

Defesa: Isso, o senhor juntamente com o policial Alezandro e juntamente com o policial Iurg, colocaram o senhor Camilo no Gol branco e fizeram ele levar até onde morava a filha dele Camila, correto?

T: Ele nos levou, ele que falou que ia levar, que não era dele a propriedade, que não era dele, ele que [...].

Defesa: Certo, tá, tudo bem, durante...

T: Espera aí, o policial Iurg ficou lá no local, fui eu e o Alezandro e outro policial, o Rogério que viemos até a cidade.

Defesa: Eram 3 (três) policiais?

T: Isso, o Iurg ficou lá na propriedade.

Defesa: Nas imagens a gente vai ver, eu não sei o nome, pensei que fosse o policial Iurg, tem a imagem.

T: Permaneceu lá, veio eu, o Alezandro e outro policial, o Iurg permaneceu lá no local.

Defesa: Certo, aí nós vamos ver a imagem, vou pedir para o magistrado e vai me informar quem é, então, o Camilo levou os três policiais até a casa da Camila em um veículo Gol, de cor branca, descaracterizado?

T: Certo.

Defesa: Vocês não sabiam onde a Camila morava, correto?

T: Correto. [...]

Defesa: Na residência foi encontrado munição ou arma de fogo?

T: Na residência não. [...]

Defesa: Após a prisão vocês não fizeram diligência para saber quem era o proprietário da chácara?

T: Não, isso aí eu não fiz, não sei se teve. [...]

Juiz: O senhor falou que lá no local, onde vocês fizeram a busca e apreensão, de pronto o senhor já apontou para vocês onde estavam as armas, ele indicou ou não?

T: Eu não participei assim dessa.... Ele falou que não era dele lá, mas se ele indicou...

Juiz: Você não sabe se foi ele que indicou: “tem uma aqui, tem uma aqui”?

T: A localização eu não sei [...].

Juiz: Mas desde o início ele dizia: “não são minhas”?

T: É.

Juiz: “Não são minhas”, mas ele chegou também a afirmar que eram da família dele, era da esposa e do genro ou não?

T: Falou que lá era do Cristiano e da Camila.

Juiz: Como quem diz: “eu não estou falando que é deles, mas aqui, quem é dono daqui quem está aqui é minha filha e meu genro”?

T: É.

Juiz: “Deles eu não sei, mas minha não é”, é isso?

T: Isso, ele comentou também que dá outra vez ele ficou preso por causa disso.

Juiz: Uma situação dessa?

T: É, tinha arma lá que não era dele. [...]
(Id. 159403462 - pág. 1- 2– relatório de mídias).

No mesmo sentido a testemunha IPC Iurg Vitor Toledo Lima Rosa:

Defesa: O senhor que relatou o boletim de ocorrência deste caso da Camila e do Cristiano, correto?

T: Sim, eu que montei o boletim.

Defesa: O senhor disse aqui no boletim: “informa que na presente data demos cumprimento ao mandado n. [...], em trâmite na Primeira Vara Criminal, com vistas a apuar crime de homicídio, com ocultação de cadáver”, correto?

T: Sim.

Defesa: Na representação de busca e apreensão não consta o nome de suspeitos, ela só consta o local, propriedade rural, cito a Rua Rodovia do Peixe, Km 12,5, ao lado do Espaço Fênix, correto?

T: Sim.

Defesa: O senhor disse também “que ao chegar ao local, que se trata de uma chácara na região do Peixe, murada, com portão eletrônico, que adentramos no ambiente e localizamos o senhor Camilo Alves Peixoto”, correto?

T: Perfeito.

Defesa: “Que Camilo relatou ter chegado há pouco tempo para tratar dos animais, por ordem de sua filha Camila dos Santos Peixoto”, correto?

T: OK.

Defesa: “Que o senhor Camilo relatou que somente ele e a filha possuem o controle de acesso”, correto?

T: Isso.

Defesa: A filha do senhor Camilo é a Camila, correto?

T: É a esposa do Cristiano.

Defesa: Isso?

T: Era para informar, para não deixar dúvida, deixando claro que o local era de posse de quem mantinha o controle de acesso seriam os suspeitos, agora é claro, se ele pegar o controle de acesso e ele repassar para um terceiro.... Eu estava refletindo a posição do senhor Camilo, as informações que ele estava prestando.

Defesa: O senhor disse que no local foram encontradas 2 (duas) armas, correto?

T: E munições, mais um simulacro, características de simulacro, e acho que uma espinguardinha de pressão.

Defesa: Isso, simulacro é aquele estava com estojo de bolinha, que atira e sai as bolinhas, né?

T: Simulacro não, não é simplesmente uma arma de airsoft, porque a arma de airsoft possui a ponta avermelhada, é um brinquedo, um acessório.

Defesa: Sim.

T: Simulacro é um objeto utilizado para simular uma arma de fogo, a ponta dela estava suprimida, passada com fita adesiva, porque isso é característica de utilização para crimes de ameaça contra vida, roubos, nesse sentido.

Defesa: E o senhor lembra que tinha, que tem uma foto aí escrito “juntamente com ela, está no Id. aí, não sei se fica visível aí, um plástico escrito Galo Agronegócios e as bolinhas de chumbinho, consegue visualizar?

T: [...], não consigo visualizar.

Defesa: Consegue ver [o advogado mostra a imagem no celular para a câmera]?

T: Não, não lembro [...], o que é isso aí?

Defesa: Isso aqui estava junto com a pistola de brinquedo, que tem a nota fiscal comprada nessa Agronegócio.

T: Estava junto?

Defesa: Sim, ela foi encontrada dentro de um guarda-roupa, não foi?

T: Olha, elas estavam juntas, acho que em cima do guarda-roupa, em cima, acho que junto com a outra pistola, com pistola não, com revólver, em cima, não estou recordando ao certo, mas não lembro dessas bolinhas aí não, e outra coisa, ela tinha fita na ponta, isso aí é característica especifica para uso como simulacro, por isso foi apreendida, se fosse tratado ali como uma arma de brinquedo, para prática de jogo, para brincadeira, ela nem teria sido aprendida no momento.

Defesa: E por que foi apreendia a espingarda de pressão?

T: A espingarda de pressão é porque pode causar lesão, ela não tinha...

Defesa: O senhor está desinformado, ela não é, tem permissão para ser vendida [...].

T: Não, ela foi preparada, foi apreendida, foi levada, a gente está lidando com crime contra a vida, com prática de lesão [...], apreensão de tudo o que a gente acredita que pode ser usada contra pessoas lá.

Defesa: [...] deixa eu continuar aqui a questionar?

T: Inclusive o objeto está apreendido, pode ser, apresentando nota, ele pode ser restituído claro.

Defesa: [...] a equipe de policiais era o senhor, o policial civil Alezandro e o policial Isaias?

T: Não, tinham mais policiais, o ambiente...

Defesa: Tinha policial na viatura, mais duas mulheres e chegou o Corpo de Bombeiros com cachorro, correto?

T: Tinha vários policiais, exato, e aí parte da equipe ficou lá no ambiente; depois que foi encontrada a situação de fragrante, parte da equipe deslocou, porque a gente viu que havia vestígios, objetos, que eles poderiam ter estado lá em momento recente, inclusive quando o pessoal pegou e foi lá na casa, ainda identificou que as malas do casal ainda estavam dentro do carro deles, que sinalizava que eles tinham, o que a gente acreditava que eles tinham abandonado o local há pouco tempo.

Defesa: Isso o senhor viu, o senhor os viu saindo do local?

T: Não, inclusive está informado no boletim de ocorrência.

Defesa: Tá, deixa eu continuar aqui, “parte da equipe saiu em diligência no intuito de localizar os suspeitos, que foram encontrados em seu endereço, lá no Jardim Liberdade, na Rua [...]”, o senhor foi juntamente com o policial Alezandro e o policial Isaias?

T: Não, eu fiquei, eu fiquei porque tinha que continuar as buscas no local, inclusive ainda tinha, a gente estava passando os cachorros lá no fundo [...].

Defesa: O senhor disse aqui “que a equipe do Corpo de Bombeiros também se fez presente, passando com cão farejador no local, para localizar vestígio de cadáver humano, porém nada foi encontrado”, correto?

T: Nada foi encontrado, a gente acredita, pela informação que a gente teve preliminar, que lá estava sendo utilizado [...], anterior eu queria informar o seguinte, aquele local é um local [...], aquele local das buscas é também sabido que a gente não tinha informação de quem estava com a propriedade, quem estava na propriedade no momento, até o interrogado ele falou que ele tinha adquirido há pouco tempo, não sei o que, mas a gente sabe que esse imóvel é de trânsito, de membros, inclusive a informação que a gente tinha é que estava sendo utilizado lá para tortura, para executar e enterrar pessoa, por isso que foi pedido as buscas, a gente até aquele momento, é uma investigação complexa, a gente tem várias pessoas que estão sumindo na cidade, a gente tem conhecimento de pessoas que são vítimas das ações do Comando Vermelho.

Defesa: Foi encontrado algum cadáver lá?

T: Não foi encontrado, agora não foi encontrado também porque há prejuízo até pelo tempo, não deu para... A busca, o que a gente fez foi passar o cachorro, o cachorro não conseguiu identificar cadáver e é isso.

Defesa: E o cachorro é preparado para isso, né?

T: O suspeito, ele pegou e chegou a indagar, falou que os crimes dele era para fora da cidade, que aqui ele não estava dando problema, que a gente não devia mexer com ele, e a equipe já tinha informado que ele tinha oferecido dinheiro para deixar, para não deixar, para não fazer a prisão dele, entendeu?, no momento, teve uma situação que é muito de desgosto, que até como equipe a gente fala que te teve um momento aqui que o advogado de defesa, no momento, naquele, durante a entrevista, no momento reservado dele lá, que ele estava ouvindo, conversando com o cliente dele, passando no corredor, o advogado estava fazendo ligação para terceiro, dava impressão que estava ligado, o que dava parecer é que estava ligando para o pessoal que estava preso, ele estava insatisfeito, ele estava grilado por causa da situação da prisão, ele estava reclamando, agora para você ver, aqui na cidade a gente tem ação do Comando Vermelho, eles desaparecem com vítimas e utilizam principalmente aquela região, então as buscas não foram atoa naquela região. [...]

Defesa: Então senhor Iurg, vou perguntar e gostaria que o senhor fosse objetivo.

T: Perfeito.

Defesa: O senhor tem ciência que quem fez o relatório da busca e apreensão, foi feito lá da delegacia de polícia de Pedra Preta, pelo policial Jeferson Soares Laves, no dia 28 de julho de 2022?

T: Sim, tenho ciência, pelo investigador Jeferson.

Defesa: Isso, o senhor não estava lá na residência da Camila, o senhor não foi?

T: Não.

Defesa: Tá, o senhor sabia onde residia a Camila?

T: Onde quem residia?

Defesa: A Camila?

T: Não.

Defesa: Não?

T: Não.

Defesa: O senhor sabia onde residia o senhor Cristiano?

T: Sabia que era junto o casal, eles residiam juntos.

Defesa: Ele residia aqui em Rondonópolis?

T: Ele tinha chegado, ficou preso depois, a gente foi levantando as informações e foi tentando localizar ele.

Defesa: Minha pergunta senhor Iurg é se o Cristiano morava aqui em Rondonópolis ou lá no sitio, entre Várzea Grande e Poconé?

T: Se ele morava aqui em Rondonópolis, ele informou que estava morando aqui.

Defesa: O senhor tinha informação que ele estava morando aqui?

T: Não, ele informou, ele falou.

Defesa: Não, ele não falou isso no interrogatório.

T: Estou falando o que eu ouvi Juiz: Ele está falando que falou isso para ele, por favor continue! Por favor, já está respondida a pergunta.

Defesa: O senhor tem conhecimento de quem é o proprietário da chácara Rodovia dos Peixes?

T: Sim, hoje eu tenho.

Defesa: Você tem?

T: Tenho.

Defesa: De quem é, quem é o dono?

T: Senhor Cristiano.

Defesa: Quem?

T: O senhor Cristiano, ele é o possuidor, a propriedade e a venda, ele tinha todos os objetos que estavam na casa eram dele, as fotografias, o sogro dele estava cuidando da chácara, os objetos, roupas, tudo o que estava lá era dele e da esposa, e o senhor Camilo informou, confirmou ainda; era uma casa de passagem, desculpa interromper, mas como seria uma chácara, um local de moradia para fim de semana, diversão, isso aí.

Defesa: Senhor Iurg eu estive na chácara e lhe pergunto, na chácara tinha criação de galinha e porcos?

T: Tinha.

Defesa: Eu estive na chácara, eu estive na residência, tenho uma filmagem da residência, tenho filmagem da chácara, tenho a foto da chácara tudo juntado nos autos, tenho também o contrato de compra e venda registrado em cartório do proprietário, que comprou em 20 de outubro de 2021 aquela chácara, aquela chácara foi objeto de uma outra busca e apreensão em julho...

T: Acho que nem a caminhonete, salvo engano doutor, acho que nem a caminhonete estava no nome deles, salvo engano, isso é uma prática comum entre os membros do Comando Vermelho [...], a propriedade de fato é uma coisa, a propriedade documental e outra, eu acredito até que o senhor Cristiano, por estar preso por tanto tempo, não teria condição de adquirir tal patrimônio assim.

Defesa: Senhor Iurg, para sua ciência, a autoridade policial [...] devolveu o veículo a proprietária do veículo, que foi lá e comprovou a propriedade, então nós trabalhamos com prova, não com suposição. [...] O senhor tem conhecimento que dentro da casa da Camila não foi encontrado nada de ilícito, nenhuma munição e muito menos arma, o senhor tem conhecimento disso, né?

T: Tenho, se tivesse encontrado munição lá estaria apreendido junto com os demais objetos.

Defesa: Certo, e lá foram apreendidos quatro aparelhos celulares?

T: Sim.

Defesa: E os senhores não tinham mandado judicial para entrar na casa da Camila no endereço, correto?

T: [...] entendemos a situação como de flagrante, entendemos que ao acusado tinha acabado de abandonar onde estavam os objetos ilícitos, por isso que foi feito...

Defesa: O senhor disse que nem sabia onde Camila morava, correto?

T: Foi levantado.

Defesa: O pai dela que levou ao endereço, correto?

T: Eu não acompanhei a segunda parte da busca, mas acredito que sim.

Defesa: O senhor nem estava [...]?

T: Na segunda não, eu fiquei na chácara. [...]

Juiz: Só para confirmar uma situação, vocês encontraram lá no local objetos pessoais que ligavam a pessoa do acusado e da acusada ao imóvel, além das informações prestadas pelo pai dela, no caso?

T: Sim.

Juiz: E esses objetos, segundo você, seriam fotografias e roupas?

T: Não só, tudo, inclusive imaginei que poderia ser questionado essa situação, que ele poderia alegar que não estava no local, então a gente pegou e olhou as roupas e eram, o senhor Camilo confirmou que as roupas que estavam no local pertenciam; a única coisa, acho que eram os animais, que ele falou que parte dos animais era ele que cuidava, até ajudei ele a dar alimento lá para os porcos lá, mas todos os objetos lá eram deles, havia fotos de família, as roupas, né?, coincidiam com as idades das crianças, além da informação do senhor Camilo que eles mantinham lá como sitio de lazer, de passagem.

Juiz: [...] por fim, em relação a essa investigação, o senhor falou: “olha, lá já era um local conhecido da polícia, tal”, havia, não havia notícia de quem tinha a posse, a posse efetiva, ou tinha uma notícia de quem tinha posse efetiva do local, entendeu a pergunta?

T: Em outra situação o proprietário era outro, tinha até um.... Não foi juntado, mas daria para juntar o boletim de ocorrência de outra oportunidade de ação.

Juiz: Já tinha cumprido algum mandado de busca e apreensão naquele local antes?

T: Olha, eu não lembro se foi uma busca ou se foi flagrante, não sei dizer.

Juiz: Você está recordando mais ou menos, está dizendo: “olha, tem até um boletim de ocorrência que poderia ter juntando”?

T: É.

Juiz: “[...] a polícia já esteve naquele local pela prática de crime?

T: Exatamente.

Juiz: Que o senhor se recorda, o senhor mesmo não se recorda se esteve lá antes ou foi só dessa vez?

T: Não, eu não fui, informação policial, inclusive foi uma diligência da DERF.

Juiz: Tá, você se recorda quanto tempo anterior a esse momento aqui ou não, tem notícia ou não?

T: Tem um tempinho já, tem uma não e pouco, lembro que quando a gente estava vendo o BO era de 2020, 2021, não recordo. [...]
(Id. 159403462 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Por sua vez, Renato Riberio de Souza garantiu que:

1) é proprietário da chácara onde as armas foram apreendidas, sendo que a adquiriu em 20-10-2021 e tomou posse na mesma data;

2) Karol cuidou da propriedade por 30 (trinta) dias, e depois, por meio dela, cedeu o espaço para Camila criar ‘bichos na chácara em troca de ela fazer a limpeza;

2) é proprietário de uma garagem de veículos e de um restaurante de assados, sendo que frequenta a chácara com a família nos finais de semana;

3) “pelo que conhece”, Camila nunca dormiu na chácara, mas a porta da casa não tranca e os quartos ficavam abertos;

4) tinha o controle do portão e acesso à casa;

5) as armas e munições apreendidas eram de sua prosperidade;

6) as levou para a chácara quando ‘comprou o espaço’, porque não as queria dentro de sua casa, pois ‘tem criança’;

7) os móveis que guarnecem a residência da chácara vieram no negócio e também lhe pertencem;

8) as galinhas e os porcos do local são de Camila;

9) não conhece Cristiano;

10) sabia que o pai de Camila cuidava da criação;

11) quando ocorreu a primeira busca, o imóvel ainda não lhe pertencia, mas ficou sabendo do acontecido pelos vizinhos;

12) tomou conhecimento da prisão de Camila pela imprensa;

13) comprou a chácara de Cleverson, que é empresário em Rondonópolis, e pagou R$ 600,000,00 (seiscentos mil) pelo imóvel;

14) sua renda mensal varia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); como a compra foi parcelada (60 x R$ 10,000,00), ainda está efetuando os pagamentos;

15) Camila usou a chácara para criar os animais dela aproximadamente 3 (três) meses; 16) ‘pegou o 38 na negociação de um carro’ e a outra arma ‘não lembra’;

17) não tem amizade com Camila e a viu uma única vez, quando foi mostrar onde ligava a água;

18) não sabe porque Camila assumiu a propriedade das armas na polícia;

19) não tem comprovantes dos pagamentos das parcelas da compra da chácara;

20) tinha uma das armas há mais de ano e a outra há muito tempo; contudo, nada disse sobre elas para Camila (Id. 159403462 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O informante, Pedro Henrique Santos Silva explicou que:

1) é filho dos réus e mora com a mãe e a irmã na Kamal Jublate;

2) seu pai reside no sitio de seu avô, em Poconé;

3) sua mãe criava galinhas e porcos na chácara;

4) antes dela ser presa, estavam no dentista;

5) seu pai chegou no sábado

6) Cristiano disse que a arma não era dele, que ele não dava trabalho para os policiais e que ele morava lá em Cuiabá, e ‘nem era daqui’ (Id. 159403462 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O genitor da apelante, Camilo Alves Peixoto sustentou que:

1) é pai de Camila;

2) estava na chácara tratando dos porcos e das galinhas quando a polícia chegou;

3) falou das armas para os policias, porque as tinha visto quando fez uma faxina;

4) foi junto com os policiais na casa de casa de Camila e depois à delegacia prestar depoimento;

5) falou para os policiais que não sabia ‘quem era o dono do rancho e das armas’;

6) o rapaz deu a chácara para Camila criar os porcos e as galinhas;

7) não perguntou das armas para Camila ou Cristiano;

8) não sabe quem frequentava a chácara, pois só ia cuidar da criação;

9) Camila ia na chácara ‘quase todo dia, pois vendia os porcos e as galinhas’(Id. 159403474 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O companheiro da apelante, Cristiano negou ter envolvimento nos fatos (Id. 159403462 - pág. 1- 2– relatório de mídias).

A apelante também aduziu que não tem responsabilidade pelas armas apreendidas e justificou sua presença na chácara da mesma forma que Renato. Disse ainda que
‘assumiu na delegacia para não ter problema no presídio’
(Id. 159403462 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Desta forma, é incontroverso que as armas foram localizadas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que tinha como alvo a propriedade localizada na Rodovia do Peixe, km 12,5, em razão da aparente utilização do local por facção criminosa para a prática de assassinatos e ocultação de cadáver.

Assim, a apreensão de arma não era objeto da diligência e resultou do encontro fortuito de provas.

Ainda, decorre das declarações de Renato Ribeiro de Souza que assumiu tanto a propriedade da chácara e das armas de fogo localizadas, também é certo que a apelante admitiu ter conhecimento da arma de fogo consoante declaração prestada em Juízo [
“chegou de ver a arma de fogo embaixo do freezer [...]admite que errou, ao não devolver o sítio ao proprietário ou então, mandar que ele retirasse a arma de fogo do local”
], de modo que até tinha o conhecimento prévio do revólver. Contudo, emerge dos autos que a apelante não detinha os poder inerente a posse dos armamentos, ou seja, a vontade de possuir.

As ações nucleares típicas do tipo penal do artigo 12, da Lei n. 10.826 são possuir (ter em seu poder, fruir a posse de algo) e manter sob sua guardar (ter sob seu cuidado, preservar em nome de terceiro).

Por sua vez, as ações nucleares típicas do tipo penal do artigo 16, da Lei n. 12.826 são possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo.

Para ambos os delitos o elemento subjetivo é o dolo, não prevista a forma culposa, exigindo que o agente tenha consciência e a vontade de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, em desacordo com determinação legal.

Esclareço que o Código Civil ao definir a posse no artigo 1196 dispõe que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
, ou seja, a legislação inclinou-se pela teoria objetiva, necessitando do
animus
de proceder como se fosse o proprietário ou ainda, é a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização desta, é a exteriorização da conduta de quem normalmente age como proprietário, a visibilidade do domínio.

In casu
, muito embora as existências das armas de fogo fossem de conhecimento da apelante, em local de livre acesso para uso, não restou demonstrado nos autos que esta possuía qualquer intenção de propriedade das mesmas, bem como exteriorizava esta conduta.

A embargante pelas provas constantes dos autos não possuía
animus possidendi
ou mesmo razão para cuidar da arma de fogo para terceiro, pois conforme transcrito alhures, nunca conversou sobre a arma com o proprietário do imóvel.

Assim, a apelante não sabia se a arma era legalmente registrada em nome do confitente (Renato), portanto a prova exclui essa ciência e tampouco mostra que dela (apelante) se esperasse qualquer cuidado e por isso se compreende a razão do genitor no local encontrado pelos policiais, que sequer foi denunciado, muito embora fisicamente pudesse acessar o armamento a demonstrar de modo inequívoco de que nem vigilâncias psíquicas ambos exerciam, pois usavam o local e não acesso aos artefatos bélicos.

Devemos distinguir o presente caso de outros onde os acusados são localizados antes, durante ou após a prática de crimes utilizando arma de fogo, nos quais, embora possuísse somente uma arma de fogo, todos os demais mantinham a posse compartilhada do artefato bélico.

Destarte, não obstante possam estar presentes, no caso em pauta, requisito da coautoria, qual seja: a) pluralidade de pessoas. Contudo, não restou demonstrado
in casu
: a) unidade de fato; b) vínculo psicológico entre os participantes; e c) relevância causal das condutas; não havendo como configurar, mesmo que excepcionalmente, a posse compartilhada, eis que a apelante não possuía de fato a posse, detenção, ou mantinha em sua guarda os armamentos.

Igualmente, está Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em casos análogos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] 3. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE JHEIMESON PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DA PROVA. FALTA DE PROVA CONVINCENTE DO PORTE COMPARTILHADO. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO IN DUBIO PRO REO.

[...] O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime [...]”.
(TJ-MT - APR: 10064481920218110045, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSE COMPARTILHADA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO/ACESSO/DISPONIBILIDADE ÀS ARMAS DE FOGO – JULGADO DO TJMG E TJMG – RECURSO PROVIDO.

Para condenação da posse “compartilhada” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato do apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal

1.0134.15.010543-2/001).

“A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo.” (TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)
(N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO IMPUTADO AO ACUSADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou de que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, não autoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado, ao caso concreto, o secular brocardo do in dubio pro reo” [N.U 0005577-31.2015.8.11.0040, minha relatoria, DJe: 15/9/2016].

(N.U 0008385-45.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Por fim, para condenação da posse “compartilhada” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato da apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais – 31.10.2016).

Nesse contexto,
inexistem
provas de que
“o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo.”
(N.U 0011949-93.2015.8.11.0040, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.5.2022)

Assim sendo, a apelante deve ser absolvida por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).

Por todo o exposto, acompanho o douto Revisor Desembargador Orlando de Almeida Perri,
provejo
aos embargos infringentes opostos por
Camila dos Santos Peixoto
, a fim de
prevalecer o voto vencido do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º
1021825-25.2022.8.11.003,
para absolvê-la dos crimes tipificados no artigo 12 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, que lhes foram imputados na ação penal em análise, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024